Tribunal: TJDFT
Processo: 0017181-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL COM CLÁUSULA AD EXITUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESPECIFIDADE NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO CPC/73. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não observada a probabilidade de provimento do apelo, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi interposto contra sentença que revoga a tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. Afigura-se do contexto fático-probatório, mormente do depoimento pessoal dos réus e da oitiva das testemunhas, que, a despeito de o recorrente defender que, em 1992, firmou, verbalmente, contrato de prestação de serviços advocatícios cujos honorários seriam pagos em percentual sobre os valores eventualmente recebidos em ação ajuizada na Justiça Federal, não restou comprovada tal forma de negócio.
3. Inexistente contrato formal, e não evidenciada a pactuação verbal com cláusula ad exitum, cabível o arbitramento judicial quanto ao trabalho despendido pelo causídico durante sua atuação no feito, à luz do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Contudo, no caso, ao perquirir o prazo extintivo da pretensão de cobrança, baseando-se na data de revogação do mandato outrora outorgado ao patrono (art. 25, V, da Lei n. 8.906/94) e na data de ajuizamento da presente ação, não exsurgindo causas interruptivas ou suspensivas, vislumbra-se que se operou a prescrição, revelando-se escorreito o decisum vergastado, no aspecto.
4. A r. sentença foi proferida após a vigência do CPC/15 e, muito embora a ação tenha sido ajuizada em antes de 18/3/16, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC e não na legislação anterior, porquanto, se é certa a natureza híbrida do instituto, processual e material, é igualmente correta a conclusão de que é a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios.
5. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.